Tribunal: TJMT
Processo: 1016196-02.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016196-02.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[V. D. O. T. - CPF: 068.034.101-37 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), ANDREA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 909.436.781-53 (APELANTE), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), ANDREA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 909.436.781-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – SENTENÇA
CITRA PETITA
– AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DOS TRATAMENTOS MULTIDICIPLINARES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO –
SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA SENTENÇA
RECURSOS PREJUDICADOS.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a
sentença
(arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser
citra
, ultra
ou
extra
petita
.

A omissão da sentença quanto a pedidos relevantes da parte autora impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1016196-02.2024.8.11.0003

APELANTES:

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ)

APELADO:

V. D. O. T, representado por sua genitora ANDREA DE OLIVEIRA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ)
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
, ajuizada por
V. D. O. T, representado por sua genitora ANDREA DE OLIVEIRA FERREIRA,
que julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, além de condená-las, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante

Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, sustenta
a sua ilegitimidade passiva, ressaltando que a responsabilidade seria exclusiva da Unimed FERJ, sob o argumento de que não há nos autos qualquer comprovação substanciada em contrato, termo de adesão ou qualquer outro que vincule contratualmente a apelante Unimed Rondonópolis e o apelado.

Argumenta que não praticou qualquer ato ilícito, nem deu causa a eventuais danos morais, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 299711888).

A apelante
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas – UNIMED FERJ,
sustenta que não houve negativa de atendimento, tendo disponibilizado rede credenciada apta para a realização das terapias, de acordo com as normas contratuais e regulamentares da ANS, e afirma que todas as solicitações recepcionadas pela operadora ré, com documentação completa, foram autorizadas e liberadas para a realização dos procedimentos.

Defende que não houve negativa de tratamento, mas a parte autora desejava atendimento em clínica próxima de sua residência. Esclarece que não é obrigada a fornecer tratamento em clínica não credenciada próxima a residência, desde que possua prestadores para os serviços solicitados dentro da região de saúde do beneficiário.

Alega a ausência de cobertura obrigatória para determinados métodos terapêuticos (como ABA, fonoaudiologia), e caso a autora insista em realizar os procedimentos fora da rede credenciada, o reembolso deverá ocorrer mediante comprovação do efetivo desembolso e na forma do contrato.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e alternativamente, caso mantenha a realização do tratamento fora da rede credenciada, requer a redução do
quantum
indenizatório, e que eventual reembolso se dê na forma prevista em contrato e não no valor integral, estabelecendo-se, ainda, que os juros legais sejam contabilizados a partir da data da sentença (Id. 299711891).

A parte autora-apelada ofertou contrarrazões,

sustentando que restou demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na demora excessiva e nas negativas injustificadas de autorização de terapias essenciais ao tratamento do menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pugnando, ao final, pelo desprovimento dos recursos de ambas as apelantes conforme Id. 299711901.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do douto Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo
parcial provimento a ambos os recursos
de apelação
, unicamente, para o fim de que seja afastada a condenação das requeridas ao pagamento de verba indenizatória a título de danos morais, mantendo-se, no mais, os termos da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação supra (Id. 304397883)

As apelantes efetuaram o recolhimento do preparo nos Ids. 299711893 e Id. 300375375.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo, CONHEÇO o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Infere-se da peça de ingresso que o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais em desfavor de Unimed da Federação do Estado do Rio de Janeiro - UNIMED FERJ e UNIMED Rondonópolis

- Cooperativa de Trabalho Médico, alegando, em síntese, que foi diagnosticada com transtorno espectro autista, necessitando de acompanhamento específico, na forma descrita na inicial, sendo atendido pela clínica KIDS.

Afirma que as mensalidades estão adimplidas, todavia as liberações, além de insuficientes, levam em entre 10 e 20 dias para serem autorizadas, gerando um lapso de tempo sem o devido acompanhamento médico especializado e prejudicando o desenvolvimento do menor.

Afirma que não há razão para qualquer limitação ou imposição de dificuldade na liberação de continuidade do atendimento.

Argumenta que a conduta das requeridas lhe geraram danos morais a serem ressarcidos, por isso, requer a procedência dos pedidos contidos na inicial.

O pedido de antecipação da tutela provisória foi deferido (Id. 161057148). Houve a interposição do agravo de instrumento, que proveu em parte o pedido, tão somente para afastar a obrigatoriedade do custeio/fornecimento de acompanhante terapêutico em ambiente escolar (Id. 174396227 – pág. 01/08).

Citada a demandada Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda apresentou defesa, alegando que o demandante não comprovou qualquer vínculo junto a ré e que não praticou qualquer ato ilícito, não havendo ato ilícito a ser indenizado, razão pela qual, pugna pela improcedência dos pedidos.

Citada, a ré Unimed Rio apresentou contestação, arguindo que a parte autora não comprova nenhuma negativa de atendimento. Sustenta ausência do dever de indenizar, e que os danos morais não restaram comprovados, razão pela qual, requer a improcedência dos pedidos.

Em seguida, sobreveio a prolação da sentença ora hostilizada que julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, além de condená-las, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Do édito sentencial, a parte autora opôs embargos de declaração (Id.299711887), sendo que a parte embargante questiona apenas a ausência da fixação da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada na liminar, por dia de descumprimento, e sustenta que precisa ser confirmada na sentença.

Já na decisão integrativa Id. 299711897, a magistrada apenas limitou-se em dizer que inexistiam vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitando os embargos opostos.

Na hipótese dos autos verifica-se da exordial que além do pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral houve também o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela para o fim de “
obrigar a requerida autorize 30h semanais de terapia ABA clínica KIDS Endereço: R. Rafael Arcânjo Ribeiro, 74 - Vila Aurora Segunda Parte, Rondonópolis - MT, 78740-118, fone: (66) 99973-8613,
bem como todas as terapias prescritas pela médica assistente,
através de rede própria ou negociação direta, conforme a prescrição médica atual, ou, outro que a criança passar a ser atendida se houver necessidade de mudança
”; bem como que no mérito, fosse confirmada a liminar porventura concedida.

Como se extrai da sentença, a magistrada
a quo
não se pronunciou sobre o pedido do autor quanto à obrigação de fornecer os tratamentos multidisciplinares conforme prescrição médica, apenas se limitou a condenar as requeridas ao pagamento da indenização por danos morais.

Capitulado os fatos, i
nsta consignar que compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta na ação, sendo vedada a prolação de sentença "
extra petita", "citra petita" ou "ultra petita"
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo- lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr.:
“Citra petita (ou infra petita) é a decisão que deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo. (...) Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí vê que citra/infra petita é decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal”
(Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Bahia: Jus Podivm, 2008. p. 289-290, Vol. 2).

A omissão da sentenciante quanto ao exame do pleito de obrigação de fornecer o tratamento configura hipótese de sentença
citra petita
, em afronta aos princípios da congruência e da adstrição, consagrados nos artigos 141 e 489, §1º, IV, ambos do Código de Processo Civil. Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta a demanda, sendo vedada a prolação de sentença fora, aquém ou além do pedido.

A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico do autor impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para novo julgamento, suprindo-se a omissão apontada.

Assim, deixando de enfrentar a totalidade dos pedidos formulados pela parte autora, carrega vício insanável de nulidade, por ser
citra petita
, o que impede a sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, com verdadeira supressão de instância, necessária à sua cassação e retorno dos autos à origem para a devida análise fundamentada de todas as alegações.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA –
SENTENÇA “CITRA PETITA” – NULIDADE CONFIGURADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM
– RECURSO PROVIDO.

A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade.

In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes.”
(N.U 1005993-08.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR O CONSUMO – EXISTÊNCIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO (PARCELAMENTO) QUE NÃO OBSTA A REVISÃO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 286 DO STJ –
SENTENÇA CITRA PETITA – PENDENTE DE ANÁLISE O PEDIDO DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS – NULIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTES DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A assinatura de termo de confissão de dívida e eventual renegociação não obsta a revisão do débito de consumo de água e esgoto.

A sentença que não examina, na totalidade, os pedidos formulados na petição inicial, bem como as questões suscitadas em contestação, deixa de exaurir a prestação jurisdicional, devendo, em consequência, ser desconstituída, por citra petita .

É vedada a apreciação da matéria omitida pelo Juízo a quo, sob pena de configurar supressão de um grau de jurisdição.
”
(N.U 1019740-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Diante do exposto,
de ofício,

JULGO PREJUDICADO
ambos os recursos de apelação, a fim de anular
a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular,
com vistas ao
julgamento
integral dos pedidos formulados pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025